Tribunal: TJDFT
Processo: 0733844-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Processo : 0733844-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a fornecer, no prazo de 72 horas, à beneficiária os medicamentos DOXOPEG e ELOVIE, para atuar com Carboplatina (FauldCarbo), nos moldes do relatório médico, sob pena de adoção das medidas que se fizerem necessárias, inclusive o bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade. (id. 243795825, no Processo de origem de n. 0738606-13.2025.8.07.0001). Todavia, conforme Ofício de id. 76460837 e 76460838, sobreveio sentença em 19/09/2025, que extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, julgando procedentes os pedidos exordiais. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator